Tribunal: STF
Processo: ARE 1581542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame



    1. A autora, funcionária do Município de Laranjal Paulista, alega que com alteração da Lei Complementar Municipal 85/07 houve aumento da carga horária de horas-aula para horas-relógio sem aumento proporcional dos salários. Pleiteia pagamento de horas extras e indenização por danos morais.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a carga horária dos professores municipais deve ser computada em "horarelógio" ou "hora-aula", com os reflexos salariais decorrentes.



    III. Razões de Decidir



    3. A legislação municipal apresenta contradição entre os dispositivos legais sobre a contagem da jornada de trabalho. A interpretação sistemática aponta para contagem em "hora-aula".



    4. A sentença de primeira instância foi mantida, reconhecendo a contagem em "hora-aula" e determinando o pagamento de horas extras comprovadas.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A jornada de trabalho dos professores, no caso, deve ser contabilizada em "hora-aula".



    2. A alteração legislativa não implica aumento de vencimentos, mas recomposição de horas extras comprovadas.



    Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, XXXVI. CLT, art. 320, § 1º. Lei Federal 11.738/2008.



    Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0000135-03.2024.8.26.0315, Rel. Marrey Uint, 3ª Câmara de Direito Público, j. 12/02/2025. TJSP, Apelação Cível nº 0000636-54.2024.8.26.0315, Rel. Rubens Rihl, j. 12/03/2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente